Tribunal: TJSP
Processo: 1002828-05.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Direito do Consumidor. Apelação Cível. Fraude bancária. Responsabilidade objetiva. Súmula 479 do STJ. Recurso não provido.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que a condenou a restituir metade dos valores subtraídos de consumidora em decorrência de fraude envolvendo golpe conhecido como "golpe do motoboy".

II. Questão em discussão
2. A

Ementa:
Direito do Consumidor. Apelação Cível. Fraude bancária. Responsabilidade objetiva. Súmula 479 do STJ. Recurso não provido.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que a condenou a restituir metade dos valores subtraídos de consumidora em decorrência de fraude envolvendo golpe conhecido como "golpe do motoboy".

II. Questão em discussão
2. A questão central consiste em determinar a responsabilidade da instituição financeira por transações realizadas fraudulentamente em nome da autora, que foi vítima de golpe envolvendo a entrega de seus cartões de crédito a um terceiro que se passou por funcionário do banco.

III. Razões de decidir
3. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e o princípio da vulnerabilidade do consumidor.
4. Comprovada a fraude, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados à consumidora, conforme prevê a Súmula 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
5. A responsabilidade objetiva do réu, prevista no art. 14, caput, do CDC, decorre do risco inerente à atividade bancária, que envolve a prestação de serviços sujeitos a fraudes.
6. As transações impugnadas são atípicas e destoam do histórico de consumo da autora, evidenciando a prática fraudulenta, com base nos documentos acostados aos autos.
7. O banco, sendo ciente do modus operandi dessa espécie de golpe, deve reforçar seus mecanismos de segurança para evitar prejuízos ao consumidor. Trata-se de responsabilidade pelo risco da atividade.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "As instituições financeiras respondem objetivamente por danos causados a consumidores vítimas de fraudes bancárias, ainda que praticadas por terceiros, por se tratar de fortuito interno."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, caput; STJ, Súmula 479.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479.